Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMENDATIO LIBELLI. SEDE RECURSAL. CAPITULAÇÃO DO CRIME. CORREÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA COMINADA. POSSIBILIDADE. INJÚRIA QUALIFICADA. ELEMENTOS DE RAÇA, COR E ETNIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. ANIMUS INJURIANDI. PRESENÇA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE NÃO ESPECIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré como incursa nas penas do artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989, com a redação anterior à Lei no 14.532/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se é possível alterar a capitulação dada à condenação em sede recursal; (ii) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação; (iii) analisar a presença do dolo de ofender a honra subjetiva de terceiro, com o emprego de elementos de raça, cor e etnia; e (iv) definir se é possível fixar indenização mínima pelos danos morais causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cuidando-se de recurso exclusivo da Defesa, possível, em sede recursal, nos termos do artigo 617, do Código de Processo Penal, a correção da capitulação dada à condenação, na parte dispositiva da sentença, sobretudo por não causar alteração maléfica à ré.
4. A materialidade e a autoria do delito encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e nas capturas de tela de conversas registradas no aplicativo WhatsApp.
5. O fato de o ofensor ser negro, se considerar negro ou ter negros na família, ou ainda a intenção ou o contexto emocional, não excluem a tipicidade do crime de injúria racial.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672/SC, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. O desatendimento dos requisitos cumulativos impõe a exclusão da aludida condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, 44, 140, § 3o; CPP, art. 387, IV, e 617; Lei no 14.532/2023; Lei no 7.716/1989.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0748961-53.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 24.10.2024; TJDFT, ApCrim 0719721-13.2023.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, j. 15.02.2024; STJ, REsp 1.986.672, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023.